Tribunal: TJMT
Processo: 1027035-34.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027035-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO MASSAHARU OZAKI - CPF: 040.526.628-65 (RECORRENTE), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (RECORRIDO), AMANDA GADELHA LEMPP - CPF: 043.085.071-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1027035-34.2020.8.11.0001

Origem: 6º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Paulo Massaharu Ozaki e Cvc Brasil Operadora e Agencia De Viagens S.A

Parte Recorrida(s):
Paulo Massaharu Ozaki, Cvc Brasil Operadora e Agencia De Viagens S.A e Js Viagens E Turismo Ltda - Me

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 71

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTOS DE VOOS EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6º, III DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS

CONFIGURADOS

- QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE FIXO EM R$ 8.000,00 QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo comprovação de que o cancelamento do voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado ao passageiro no prazo previsto na Resolução n. 556/2020 da ANAC, fica constatada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, configurado o dever de indenização por danos morais.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais em razão da alteração unilateral voos, em virtude do fechamento das fronteiras e pontos turísticos de destino, indeferindo o pleito de indenização por danos morais em devido ausência de demonstração de fato ensejador.

O autor sustenta que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá x Lisboa / Paris x Cuiabá, conforme contrato de intermediação de serviços de turismo nº 2770-0000118883, no entanto, ao realizar sua viagem, houve o impedimento da utilização total de seu pacote de viagens, hospedagem e demais serviços, em virtude do fechamento das fronteiras e pontos turísticos de destino, devido a pandemia COVID-19.

Noticiam, ainda, que a CVC havia sido informada por escrito sobre o fechamento das fronteiras, contudo, deixou de comunicar seus clientes.

Diante disso, o autor alega que tentou providenciar seu retorno para o Brasil, e entrou em contato com a gerente da empresa, todavia a CVC não conseguiu remarcar o seu retorno.

Desse modo, relata que foi até ao aeroporto antecipar a sua volta pelo guichê, no entanto se encontrava fechado também, restando infrutíferas as tentativas administravas.

Aduz ainda, que só conseguiram retornar após a compra de novas passagens por intermédio de seu filho que estava no Brasil, conforme os comprovantes juntados na inicial.

Assim, em suas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, requerendo a fixação dos danos morais, devido ao fato de ter adquirido um serviço e o mesmo não ter sido prestado nos termos contratados.

A ré defende a modificação da sentença, ao argumento de que não há prova nos autos de que o autor realizou o pagamento integral das passagens, fato este que afasta o dever de restituir os valores.

Quanto ao fornecimento dos serviços contratados, alega que não houve responsabilidade por ato ilícito, pois houve caso fortuito/ força maior, diante do cenário da pandemia.

Contrarrazões apresentadas nos ids.
108452003 e 108452018.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil da empresa ré, pela falha na prestação dos serviços em razão da das informações que foram prestadas de forma ineficiente.

Analisando as provas dos autos, verifico que o autor comprova as alegações quanto ao fato de adquirir novas passagens aéreas para retorno ao Brasil, tendo efetuado o pagamento via cartão de crédito no valor correspondente à R$ 10.122,56 (dez mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme comprovante juntado no ID. 108451962.

Ademais, o requerente teve sua viagem interrompida, pois não foram informados sobre as alterações, sendo que a ré já havia sido comunicada formalmente acerca do fechamento de fronteira e pontos turísticos por meio de áudio da guia local, de modo que devem ser indenizados pelo infortúnio suportado decorrente da atitude negligente da empresa.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a ré não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, no que tange ao fornecimento dos serviços, acerca da omissão em relação às informações, e principalmente por permitir que passageiros embarcassem mesmo com comunicado formal a respeito da eminência de fechamento de fronteiras que era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Assim, sobre os danos morais, entendo que autores foram submetidos a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela companhia aérea, conforme fatos já mencionados, o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo o
quantum
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente servirá como medida pedagógica de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento ao recurso dos autores e parcial provimento ao recurso da ré,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para c
ondenar a ré ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais
,
devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, com base no art. 487, I do CPC;

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022